Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERFERÊNCIA NO REGIME DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão de servidor público, integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, submetido à jornada de 40 horas semanais, em que objetiva, em síntese, a equiparação salarial, na hora trabalhada, com os servidores sujeitos ao regime de 20 (anteriormente 24) horas semanais da mesma carreira. Sustenta, para tanto, que, com o advento da Lei no 5.174/2013, que alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais sem redução salarial, operou-se uma valorização na hora trabalhada que beneficiou apenas os servidores com tal jornada de trabalho (anteriormente de 24 horas), prejudicando aqueles submetidos ao regime de 40 horas semanais.
2. Sentença que acolhe a pretensão do servidor. Irresignado, recorre o Distrito Federal.
3. Não obstante existam posicionamentos díspares no enfrentamento da matéria, consolido o meu entendimento no sentido de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita.
4. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais.
5. Fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise, sem que isso implique violação do princípio da isonomia.
6. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora.
7. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013 o que é vedado ao Poder Judiciário.
8. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante no 37 com o seguinte teor, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
9. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é a lei e unicamente ela poderá contemplar o acréscimo monetário desejado. Não é conveniente, a meu sentir, que através de decisão judicial seja produzido o efeito de favorecer um grande contingente de servidores com verdadeiros reajustes, os quais dependem da iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital.
10. Nesse contexto, a equiparação pretendida pela parte recorrida não encontra respaldo na legislação de regência, motivo pelo qual a sentença merece reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial.
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.
12. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.